Tribunal: TJMT
Processo: 1013000-03.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013000-03.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. P. M. V. - CPF: 059.542.891-66 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PAITURI MARCONDES PEREIRA VIANA - CPF: 010.167.701-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE AÉREO DE MENOR SEM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES DAS EXIGÊNCIAS PARA EFETUAR O EMBARQUE – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA DA OBRIGAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELA CRIANÇA/PASSAGEIRO –NEGLIGÊNCIA DOS GENITORES DA MENOR – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL A INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Inexiste o alegado dano moral indenizável, na presença da comprovação de que o evento noticiado ocorreu por culpa exclusiva dos próprios genitores da menor de idade, que, não cumpriram com a exigência, da qual deram ciência no ato de celebração do contrato,de portar e apresentar, no momento do embarque, documento de identidade original, ou, mesmo, autenticado, da menor,o que afasta a tese de má prestação dos serviços, por insuficiência das informações prestadas pela agência de viagens, já que, estas, foram redigidas de modo claro e adequado, visando facilitar a interpretação do interlocutor. Inteligência dos arts. 6 º, III, e 14, § 3º, II, do CDC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1013000-03.2019.8.11.0002 – CLASSE 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA PAULA MARCONDES VIANA, representada por seu genitor LUCIANO PAITURI MARCONDES PEREIRA VIANA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
R
esponsabilidade Civil c/c Rescisão de Contrato e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1013000-03.2019.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, julgo o pedido improcedente, impondo à autora/apelante os cabíveis encargos sucumbenciais (cf. ID 43679802 - Pág. 1/5).

A apelante expõe que adquiriu junto à apelada um pacote de viagem para o balneário de Porto Seguro/BA, mas, em nenhum momento foi informada pela prestadora de serviços que seria preciso portar e apresentar documento de identificação pessoal no momento do embarque, pois, sendo menor de idade e viajando na companhia de seus genitores, nunca traz consigo esse tipo de documento, mas, lamentavelmente, foi impedida de embarcar rumo ao destino pretendido, o que frustrou toda a expectativa que alimentava em torno do passeio.

Requer, pois, o provimento do recurso, para que, alterado o dispositivo de 1º Grau, seja declarada a rescisão do contrato e a ré/apelada condenada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido (cf. ID 43679665 - Pág. 17).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id nº 43679809, a apelada combate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

Em parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça se posicionou pelo desprovimento do apelo (cf. Id 50235458).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 03 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido indenizatório sob os seguintes fundamentos:

“Sabe-se que a responsabilidade imputável ao prestador de serviço é de natureza objetiva, segundo dicção do art. 14 do CDC. Nesse contexto, a responsabilidade da empresa requerida independe da existência de culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a fruição e os riscos do serviço, somente podendo ser elidida a sua responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior (art. 14, § 3, CDC).

No que respeito em específico ao dever de informação, trata-se de um princípio fundamental do Código de Defesa do Consumidor e vem descrito no art. 6º, inciso III, como sendo um direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Com efeito, na sistemática implantada pelo CDC, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços, etc., de maneira clara e precisa, não se admitindo falhar ou omissões.

No caso concreto, verifico que a requerida cumpriu com o seu dever de informação
.
Isso porque, além de ser de conhecimento público e notório as exigências de documentos para embarques de menores, os contratos firmados com a requerida e juntados nos ids. 24113175 e 24113176 traz informações clara acerca da necessidade de apresentação de RG original por ocasião do embarque. Assim consta
:

“
DECLARAÇÃO DE PORTE DE DOCUMENTOS Eu declaro ter sido informado pela AGÊNCIA DE VIAGENS que para realizar a viagem é necessário que eu e meus acompanhantes apresentes os seguintes documentos: EMBARQUE VIAGENS NACIONAIS RG original (ou cópia autenticada), em bom estado e que identifique com clareza o seu portador, com data de emissão inferior a dez anos
”

Tal advertência também consta nos vouchers – documentação de viagem, fornecido à genitora da autora, no qual há menção expressa em relação à documentação a ser apresentada por ocasião do embarque, quer seja: “É obrigatória a apresentação dos documentos de identificação originais válidos de todos os passageiros no ato do embarque” (id. 24113178).

Deverás, o que se observa é que não houve ausência do dever de informação por parte da requerida, na medida em que, mesmo que os vouchers tenham sido entregues próximos ao embarque, a informação quanto à documentação para viagem sempre esteve à disposição da autora, inclusive no contrato celebrado com a requerida
.

Nem se diga que a informação não está suficientemente clara, pois tanto o contrato, como os vouchers, contém informações objetivas sobre a necessidade de apresentação de documentação de identificação por parte de todos que iriam realizar o embarque, não abrindo margens para outras interpretações, nem mesmo exceções.

Ademais, não se pode perder de vista que a apresentação do documento de identificaçãono momento do embarque se trata de um meio de comprovação da relação familiar entre a autora e as pessoas com quem ela realizaria o embarque, ou seja, constituiu um meio de segurança para o trânsito de crianças, dentro e fora do território nacional.

Trata-se, portanto, de um documento obrigatório que, salvo melhor juízo, deveria estar necessariamente na posse dos genitores da autora, independentemente de qualquer advertência da requerida nesse sentido. Aliás, à época do embarque (16.08.2019) a autora já possuía registro geral (RG) expedido desde 08.02.2019 (id. 24113170), não se sabendo o motivo pelo qual ela ou seus genitores na ocasião da viagem não o portava. Talvez por mero esquecimento.

Senão fosse o registro geral, outro documento a autora deveria apresentar na ocasião do embarque para comprovar sua relação de parentesco com seus genitores e, ao que consta dos autos, nenhum outro documento foi apresentado.
Nesse cenário fica evidente a culpa exclusiva dos genitores da autora pelo evento, os quais não agiram com a devida cautela no sentido de verificar se estavam portando todos os documentos que a ocasião exigia e que foram informados pela requerida.

Mesmo que a requerida deva responder objetivamente “pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços”, nos termos do já mencionado art. 14 do CDC, não havendo defeito na prestação do serviço, não há que se falar em configuração da responsabilidade civil, muito menos in casu em que houve culpa exclusiva de terceiros, quer seja, genitores da autora, conforme prevê o art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Desta forma, mesmo que a autora tenha sofrido abalo moral, este não pode ser atribuído a requerida (agência de turismo), pois a impossibilidade de identificação da autora perante a companhia aérea não ocorreu por qualquer ato praticado pela empresa requerida, mas sim pelos genitores da autora.” –
grifei
e
destaquei
.

Praticamente nada mais resta a acrescentar aos sólidos fundamentos sentenciais, cumprindo, talvez, apenas enfatizar a conclusão sentencial quanto a absoluta e inescusável negligência com que se conduziram os genitores da autora/apelante, estes, sim, os agentes que deram decisiva contribuição à ocorrência doeventonoticiado.

Não tem qualquer cabimento, nem seriedade mínima a tese de que as informações fornecidas pela agência de viagens não instruíram suficientemente os genitores sobre a necessidade de que os documentos pessoais de identificação da filha menor fossem levados para necessária apresentação no momento do embarque; ora, ainda que absolutamente nada tivesse sido mencionado a esse respeito, e ainda que essa exigência não constasse expressa e literalmente do contrato, como de fato consta, ainda assim a providência da identificação pessoal de uma criança no momento do embarque não poderia ser negligenciada e nem recebida como medida restritiva absurda, antes, pelo contrário, como ação de cunho cuidadoso e protetivo, adotada no exclusivo interesse da proteção dos infantes, pois, sem identificação pessoal, não há como saber se a pessoa maior de idade que acompanha a criança é um médico ou um monstro...

Ademais, como bem pontuado pelo MM. Juiz sentenciante, e, igualmente, pelo
Parquet
, a autora/apelante e seus genitoresderam ciência da “
necessidade do documento de identificação para ocasião do embarque
”,e os termos utilizados pela agência de viagens foram redigidos rigorosamente de acordo com a regra do§3 º do art. 14 do CDC, visando, certamente, facilitar a interpretação do interlocutor, ora consumidor hipossuficiente.

Realmente, não vejo como se possa aceitar, sob qualquer pretexto, o embarque de uma criança em voo nacional ou internacional sem que tanto a criança como aqueles que a acompanham, e que apenas da boca pra fora se dizem seus genitores ou parentes consanguíneos, sejam dispensados da apresentação de qualquer documentação comprobatória da condição alegada.

O julgamento da causa pelo juiz permanece infenso às críticas recursais (sequer existentes, na verdade), pois Sua Excelência muito bem apreciou os pontos fundamentais da lide, não deixando qualquer aspecto que permita a modificação do desfecho decisório.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020